Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITOR IDOSO PORTADOR DE ALZHEIMER. EXISTÊNCIA DE REDE FAMILIAR DE APOIO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto por condenado a penas que superam 15 anos de reclusão, em regime fechado há mais de oito anos, contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado sob o fundamento de que o genitor do apenado é portador de Alzheimer e dependente de cuidados diários prestados pela genitora. A defesa sustenta ser imprescindível a presença do reeducando no lar para auxiliar a família, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, sob o argumento de que é imprescindível aos cuidados do genitor idoso e doente, já assistido por familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas aos condenados em regime aberto, em hipóteses taxativas, como idade avançada, doença grave ou responsabilidade materna, não abrangendo, em regra, condenados em regime mais gravoso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a apenados em regimes fechado ou semiaberto, quando comprovada a imprescindibilidade absoluta de sua presença para garantir cuidados familiares inadiáveis.
5. No caso, o relatório psicossocial demonstra que o genitor do apenado é assistido pela esposa e pela filha, que compõem rede familiar de apoio, não se configurando situação de abandono, vulnerabilidade extrema ou indispensabilidade da colaboração do reeducando.
6. O apenado, condenado a mais de 15 anos de reclusão, encontra-se preso há longo período e não mantém convivência contínua com o genitor, o que reforça a ausência de vínculo ativo que justifique a medida excepcional.
7. Inexistindo prova de imprescindibilidade, inviável a extensão do benefício, sob pena de esvaziamento do regime prisional e afronta ao princípio da legalidade da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido